Tribunal: STF
Processo: HC 264963
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.007/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, § 4º, e 35, ambos da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    VICTOR RODRIGUES MARIANO e GUILHERME HENRIQUE LOPES CERIACO estão sendo processados porquie, no dia 4 de fevereiro de 2019, por volta das 14h50, tanto na oficina mecânica conhecida como Vitinho Rodas sediada na Rua Iriritiba, nº 945, Vila Novaes, quanto na casa situada na Rua João dos Santos, nº 620, Vila Elmaz, neste município e comarca de São José do Rio Preto,), ambos associados para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas, de forma estável e permanente, guardavam e tinham em depósito a expressiva quantidade de 449,64 gramas + 271,8 gramas + 13,8 gramas da droga Cannabis Sativa L. (maconha), acondicionados em trinta e uma porções, expressiva quantidade de drogas que possuíam para oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros; juntamente com dois rolos de folha plástica para embalo de drogas; diversos sacos plásticos com vedação específica, tipo zip; uma faca contendo resquícios de entorpecentes; e uma balança digital de precisão também com resquícios de drogas, petrechos comumente utilizados por narcotraficantes para embalar, separar ou fracionar e pesar os entorpecentes destinados ao comércio proibido; salientando ainda a apreensão da quantia de R$ 172,00, em dinheiro, em notas ou cédulas variadas, como produto arrecadado da reiterada atividade mercantil ilícita equiparada à hedionda, além de duas máquinas eletrônicas de pagamento ou cobrança de cartão bancário, popularmente conhecidas como maquininhas, que a dupla de traficantes utilizava para facilitar o pagamento das drogas vendidas a usuários ou viciados, de modo a evidenciar o vínculo associativo e perene dos denunciados, os quais estavam organizados de maneira bem estruturada para a mercancia espúria em larga, assim agindo há mais de um ano, conforme revelaram informalmente aos policiais militares, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público “para condenar o paciente e o corréu pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, às penas de 6 anos de reclusão, e pelo delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime prisional inicialmente fechado”. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 614.746/SP, aplicou ao paciente a pena de 8 anos de reclusão.



    Impetrou-se, então, outro Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ EXAMINADOS EM WRITS ANTERIORES. MERA REITERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. Alegações de nulidade do recebimento da denúncia, da confissão extrajudicial e da busca domiciliar não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, por não terem sido objeto da apelação, configurando indevida supressão de instância. 



    2. A impetração reproduz pedidos já analisados em habeas corpus anteriores ajuizados em benefício do mesmo paciente, tratando-se de mera reiteração, o que afasta o conhecimento da nova impetração. 



    3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admitido, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos seguintes termos: 



    - ser reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão sem mandado judicial na residência do paciente, sem que fossem verificadas afundo e sem haver situação flagrancial de crime que permita a entrada no imóvel [...]. 



    - ser reconhecida a ilegalidade da entrevista dissimulada em forma de interrogatório policial, sem o aviso prévio do direito constitucional ao silêncio e a contatar um advogado [...]; 



    - seja reconhecida a nulidade em razão da decisão que recebeu a denúncia de forma genérica, ofendendo o contraditório e ampla defesa.



    - no mérito, a total improcedência da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por associação ao tráfico, com a consequente absolvição do paciente ou subsidiariamente, o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas, contida no §4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a um novo exame da ação penal, mediante exame detalhado de provas, em que a instância competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal do paciente, pretensão que, evidentemente, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente